Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702558-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NILVA DE JESUS MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0707937-62.2021.8.07.0018), que nos autos da ação declaratória ajuizada contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela provisória de urgência satisfativa originalmente pleiteada (ID 110282875). Alega a agravante, em síntese, que no corrente ano logrou ser aposentada por invalidez com proventos proporcionais após submeter-se a Junta Médica da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, no qual se identificou que a demandante se encontra acometida de transtorno afetivo bipolar. Sustenta que, após buscar orientação de profissionais da saúde, obteve a indicação de que estaria, na verdade, acometida de quadro de “burnout”, afirmando que as suas atividades laborativas teriam contribuído para o desenvolvimento da aludida patologia. Defende que “por toda documentação - principalmente, pelo Laudo Psicológico e pelo Laudo Psiquiátrico - e outras demonstrações fáticas juntadas aos autos, foi demonstrada a probabilidade de direito da Agravante para que sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais seja convertida para aposentadoria por invalidez com proventos integrais”. Aduz que “pelo contexto fático e probatório, fica perfeitamente demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que afetará sobremaneira o tratamento da enfermidade da Agravante com acentuada redução em proventos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o Requerido mantenha os proventos integrais da Agravante durante o curso do processo, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 110282875). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica a recorrente a concessão da tutela de urgência satisfativa consistente na determinação de que o ente distrital mantenha o pagamento de proventos integrais de aposentadoria à requerente, sustentando o caráter alimentar da verba, bem assim situação de penúria que tem enfrentado financeiramente, inclusive no custeio de tratamento de outras enfermidades. Em que pese o esforço argumentativo da agravante em suas razões recursais, irretocável a apreciação realizada na origem acerca do pleito liminar, cujo indeferimento deve ser mantido, sobretudo porquanto, em uma análise perfunctória do acervo processual, não se verifica a probabilidade de êxito suficiente à concessão da medida liminar. Consoante aludido na decisão agravada, de acordo com o disposto no art. 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008 (Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal): § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46.(...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. – grifo nosso E de acordo com o laudo exarado pelo psicólogo consultado pela agravante, portanto, existem indicativos de um quadro de burnout, o qual poderia estar ligado às atividades laborativas (32260971, fl. 32), sendo inexorável, portanto, que tal documento, confeccionado unilateralmente pela parte, é insuficiente para a concessão do pleito vindicado liminarmente pela autora seria, inobstante configure início de prova que poderá ser apreciado e valorado oportunamente pelo magistrado na origem. Imprescindível que, para ser eventualmente garantido à autora os proventos integrais de aposentadoria decorrente de invalidez, seja realizada, a tempo e modo adequados, a respectiva dilação probatória acerca do quadro clínico da autora, preferencialmente mediante prova pericial, bem assim outras que se fizerem necessárias, sempre informadas pelo contraditório e garantida a ampla defesa, as quais permitirão uma análise com maior propriedade da situação alegada. Cumpre consignar, ainda, que o deferimento do pleito antecipatório configuraria medida satisfativa incidiria em situação com alta possibilidade de irreversibilidade acaso o pedido acabe, ao cabo do processo, sendo julgado improcedente, encontrando, portanto, óbice na previsão do art. 300, § 3o, do CPC. Lado outro, acaso garantido o direito elencado pela autora decorrente da procedência do pleito, haverá o reconhecimento retroativo de tais valores. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator